Tribunal: TJMT
Processo: 0026930-14.2017.8.11.0055
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026930-14.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TCA TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 37.446.275/0001-63 (APELANTE), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (APELANTE), SERGIO RIBEIRO HASHINOKUTI - CPF: 204.742.961-72 (APELANTE), JORGE FIGUEIREDO MARIANO - CPF: 321.428.701-04 (APELANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE –
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANIFESTAÇÃO DE SUPERVENIENTE DESINTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO MÉRITO DA CAUSA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS À PARTE AUTORA QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo a extinção do feito sem resolução do mérito, a distribuição dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, deve ocorrer sob o prisma do princípio da causalidade, ou seja, a partir da premissa de que aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com as despesas daí decorrentes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TCA TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, ADERVAL BENTO, SÉRGIO RIBEIRO HASHINOKUTI e JORGE FIGUEIREDO MARIANO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis Insanabilis)
” (Proc. nº 0026930-14.2017.8.11.0055 - Código 262954), ajuizada pelos apelantes contra o BANCO DA AMAZÔNIA S.A., extinguiu feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por considerar que os autores Sérgio Hashinokuti e Jorge Mariano são parte ilegítima para figurar no polo ativo desta lide, uma vez que não compõem a relação jurídico-processual da ação Monitória (Proc. nº 0000486-90.2007.8.11.0055 - Código 125765), e, em relação aos demais, que “
é patente a carência superveniente
(de interesse processual)
ante a transação celebrada na ação 486-90.2007.811.0055, visto que esta ação não mais possui o condão de produzir efeitos jurídicos
”, e, por força/aplicação do princípio da causalidade, entendendo que os autores deram
causa à propositura desta ação, condenou-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa
(cf. Id. nº 178819804).

Os apelantes afirmam que “
a quitação do débito no processo principal – realizada tão somente pelo recorrente Aderval e sua esposa, que não são sócios da recorrente TCA – não implica em reconhecimento
(...) (de que)
a questão da inexistência da citação da recorrente TCA restou afetada
”, haja vista que “
a pretensão da presente querela nullitatis é autônoma em relação à pretensão do processo principal,
(pois),
aqui, busca-se tão somente o reconhecimento da inexistência de citação, não havia qualquer discussão a respeito do crédito cobrado na ação principal, assim,
(a despeito do)
reconhecimento de procedência da pretensão naquele processo – o que não houve por parte da recorrente TCA –, isso não implica reconhecimento de improcedência da pretensão defensiva nesta querela nullitatis
”, afinal, “
tão somente Aderval e esposa pagaram, integralmente, o valor fixado pelo Banco como suficiente à quitação, assim, tão somente a eles pode se aplicar o reconhecimento da pretensão naquele processo, jamais à TCA, cujo quadro societário é integrado tão somente pelos recorrentes Sérgio e Jorge
”
.

Sustentam que não houve comparecimento espontâneo da TCA
–
Tangará Comércio de Automóveis Ltda nos autos da ação Monitória (Proc. nº 0000486-90.2007.8.11.0055), criticando a conduta do MM. Juiz condutor daquele feito de “
deixar de dar prosseguimento à citação
(em razão)
de que advogado, em 25/03/2008, com procuração assinada pela TCA há mais de dois anos àquela época (em 20/11/2005), apresentou-se no processo pedindo vista dos autos
”, sobretudo porque “
a procuração tanto não previa poderes específicos para receber citação quanto não individualizava processo em que atuar (o que seria impossível para o processo principal, dado que, como visto, o referido instrumento de mandato foi assinado antes mesmo de o processo principal nascer)
”, e aduzem ser pacífico o “
entendimento do STJ de que nem mesmo petição apresentada pelo advogado, por si só, configura
(comparecimento espontâneo que dispensa a citação)”, pois, para essa finalidade, “
é necessário, em regra, que na procuração do profissional haja poderes específicos para receber citação. Não havendo tais poderes, é possível o comparecimento espontâneo desde que na procuração assinada pela parte esteja expressamente previsto o específico processo em que houve a citação nula ou inexistente
”; nesse sentido, alegam que deve ser reconhecido que não deram causa à propositura da presente demanda, cabendo à parte ré suportar os ônus de sucumbência, e, na pior das hipóteses, deve ser observado o que dispõe o art. 87 do CPC, o qual “
não deixa dúvida quanto à peremptoriedade do dever do magistrado em distribuir na sentença, expressamente, a responsabilidade proporcional
”.

Destacam, ainda, em específico à situação do apelante Aderval Bento, que “
a sentença errou ao entender que (ele) havia figurado no polo ativo desta demanda, pois, isso, contraria decisão interlocutória transitada em julgado, proferida pelo mesmo Juízo
”, já que

“
o Juízo a quo determinou emenda da inicial para incluir no polo passivo todos os integrantes do processo principal (o que incluía o recorrente Aderval). Em resposta, os advogados requereram emenda da inicial, com inclusão do recorrente Aderval nesta querela, não no polo passivo, como determinara o Juízo, mas no polo ativo,
(porém)
, o pleito foi indeferido pelo juízo a quo,
(...)
,
(e),
contra a decisão de não inclusão do recorrente Aderval no polo ativo, não foi interposto qualquer recurso, de maneira que transitou em julgado
”; além disso, acrescentam que, “
a
ceitar haver em nome do recorrente Aderval Bento postulação pelo reconhecimento da inexistência de citação da TCA no processo que culminou no cumprimento de sentença seria aceitar haver ato de disposição de direito
”, afinal, “
postular em processo contra os próprios interesses é, evidentemente, um ato de disposição de direitos, nessa situação, renuncia-se ao direito a ter uma material defesa (CR, art. 5º, LV), que atenda aos interesses do constituinte
”, portanto, sob qualquer ótica que se observe a questão,
é necessário “
assentar que Aderval Bento figurou no polo passivo desta querela nullitatis e, na mesma esteira, que não deu causa à ação, com consequente isenção deste em relação às custas e honorários sucumbenciais
”.

Pedem, então, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, “
retirando-se os ônus da sucumbência da recorrente TCA, atribuindo-os ao Banco
”, ou, então, para que seja definida “
a responsabilidade proporcional (não solidária) dos condenados pelas custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 87, caput e §1º, do CPC
”, e, em todo caso, “
para reconhecer que o recorrente Aderval integrou o polo passivo desta querela, isentando-o de ônus sucumbenciais em favor do Banco
”
(cf. Id. nº 178819830).

Nas contrarrazões, o apelado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 178819835).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Contextualizando, em 10.01.2007, o BANCO DA AMAZÔNIA S.A. ajuizou ação Monitória (Proc. nº 0000486-90.2007.8.11.0055) contra a TCA - TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA e ADERVAL BENTO, cuja sentença de procedência do pedido injutivo transitou em julgado em 23.02.2009, tendo sido deflagrada o início do cumprimento de sentença em 08.05.2009, com a extinção do processo executivo, diante da satisfação da obrigação exequenda, por meio de sentença homologatória de acordo proferida em 08.10.2021.

Em 18.10.2017, a TCA - TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA propôs a presente ação “
Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis Insanabilis)
” em face do BANCO DA AMAZÔNIA S.A., suscitando a “
nulidade absoluta
” de todos os atos praticados nos autos da ação Monitória após o recebimento da petição inicial, porquanto não fora validamente citada para integrar a relação jurídico-processual; em sede de tutela de urgência, apesar de não ter o patrimônio atingido durante todo o cumprimento de sentença, pediu “
a suspensão dos respectivos atos de alienação judicial no processo 0000486- 90.2007.811.0055 e cartas precatórias, até o julgamento definitivo desta ação, bem como o processamento por conexão
” (cf. Id. 178820795 - pág. 16/22).

Em 28.06.2018, com o aditamento da petição inicial, SÉRGIO RIBEIRO HASHINOKUTI, sócio administrador da empresa TCA, passou a integrar o polo ativo desta lide (cf. Id. nº 178820799 - pág. 56), e, mais tarde, JORGE FIGUEIREDO MARIANO, o outro sócio da empresa/autora, também foi incluído no processo (cf. Id. nº 178820799 - pág. 146).

Em 12.11.2018, o MM. Juiz determinou a intimação da autora para que “
inclua no polo passivo da demanda todas as partes que integraram a lide onde foram praticados os atos ora impugnados
”, uma vez que eventual sentença de procedência do pedido atingira indistintamente todas as partes daquele processo (cf. Id. nº 178820799 - pág. 69 e 71).

Em 12.12.2018, ADERVAL BENTO peticionou nos autos requerendo o seu ingresso no polo ativo demanda, ao lado da TCA - TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, SÉRGIO RIBEIRO HASHINOKUTI e JORGE FIGUEIREDO MARIANO (cf. Id. nº 178820799 - pág. 78).

Sucedeu, porém, que, por considerar que “
Aderval Bento no momento não é sócio da empresa TCA - Tangará Comércio de Automóveis Ltda, e, sim, avalista executado nos autos apenso, inviável o acolhimento da emenda nos termos em que apresentados, contudo, oportunizo
[u]
ao autor para que adeque a emenda apresentada, no prazo de 15 dias
” (cf. Id. nº 178820799 - pág. 142).

Na sequência, os autores, ora apelantes, incluindo ADERVAL BENTO, insistiram em que este deveria ingressar no polo ativo da lide, como parte autora da ação, tendo, então, formulado o seguinte pedido: “
reitera-se o de pedido de manutenção do Sr. Aderval no polo ativo
” (cf. Id. nº 178820799 - pág. 145), o que, então, foi admitido, ainda que tacitamente, pelo MM. Juiz.

Em 03.06.2021, os autores TCA – TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, SÉRGIO RIBEIRO HASHINOKUTI, JORGE FIGUEIREDO MARIANO e ADERVAL BENTO vieram aos autos noticiar a celebração de acordo com o BANCO DA AMAZÔNIA S.A. envolvendo o crédito objeto da execução nos autos da ação Monitória, expondo que “
Aderval Bento e sua esposa Shirlei Marchi Bento ofereceram proposta para liquidação de dívidas judicializadas e de que ambos (em conjunto ou isoladamente) sejam parte requerida. Os processos cuja liquidação foi acordada (e já efetivada) são os de nº 0001275 - 77.2010.8.11.0025 e nº 486-90.2007.811.00551
”, e asseveraram que, “
tendo em vista que o reconhecimento da quitação das dívidas daqueles dois processos (de nº 0001275-77.2010.8.11.0025 e nº 00486-90- 2007.811.0055)
importará em perda do objeto da presente querela nullitatis (bem como de quaisquer outras ações ajuizadas em função deles)
, os ora manifestantes declaram que: após a declaração pelo Banco Basa nos processos de nº 0001275- 77.2010.8.11.0025 e nº 00486-90-2007.811.0055 de que as respectivas dívidas judicializadas foram quitadas por Shirlei Marchi Bento e Aderval Bento, os ora manifestantes não exigirão do Banco da Amazônia pagamento de honorários de sucumbência nesta querela ou em qualquer outra ação que os ora peticionantes tenham ajuizado para fazer defesa àqueles dois processos
” (grifei - cf. Id. nº 178819800 – pág. 66).

Em resposta, o BANCO DA AMAZÔNIA S.A. pontuou que, “
por mais que os requerentes não tenham sido absolutamente explícitos quanto ao sentido, a sua manifestação retro referenciada se consubstancia em desistência da presente demanda, dado que o Banco Requerente de fato aceitou a proposta de acordo apresentada pelos Aderval Bento e sua esposa Shirlei Marchi Bento, considerando quitadas as dívidas judicializadas relativas aos feitos n. 0001275-77.2010.8.11.0025 e 486-90.2007.811.0055
”, e, entre outras considerações, ao final, requereu que fosse “
exarada sentença homologatória da desistência da presente demanda, da parte dos Requerentes, assim como sua condenação nos ônus da sucumbência, em especial em honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade, sendo o que desde já se requer e pede deferimento
” (cf. Id. nº 178819800 – pág. 69).

Intimados a se manifestarem quanto às considerações e pedidos formulados pelo Banco/réu (cf. Id. nº 178819800 – pág. 94), os autores alegaram que, “
pela clareza expressa da manifestação anterior da parte autora, outra conclusão não é possível senão que, com essa resposta do Banco querelado, ele procedeu de modo temerário e alterando a realidade dos fatos. Em que pese seja inquestionável a diferença entre perda de objeto e desistência da ação, não é demais realçar que, por exemplo, quanto ao primeiro dos institutos o reconhecimento pode ser realizado de ofício pelo juízo, enquanto o segundo deles somente está à disposição das partes, haja vista que o órgão judicante não é o sujeito ativo do direito de ação. No presente caso, como já apontado no item anterior, não houve desistência da ação, o que houve foi tão somente a declaração da parte autora de que, havendo perda do objeto da presente ação - como se crê que há de ocorrer (haja vista que o exequente declarou quitado o débito antes exequendo), sendo razoável também crer que o juízo o declarará de ofício -, a parte autora não cobrará honorários de sucumbência
” (cf. Id. nº 178819800 – pág. 98/100).

Sobreveio, então, a sentença ora apelada nos seguintes termos:

“Inicialmente, no que tange a composição e capacidade do polo ativo, como já consignado anteriormente, nos termos do artigo 51 do CC a mesma permanece até a conclusão de sua liquidação, sendo certo que das informações extraídas da Junta Comercial é certo que a empresa ainda existe e possui capacidade jurídica, ainda que eventualmente se encontre em estado de insolvência, tenha encerrado suas atividades e encontre-se irregular perante a Receita Federal.

De tal conclusão é certo que deve permanecer no polo ativo apenas a empresa TCA TANGARÁ COMERCIO DE AUTOMÓVEIS e ADERVAL BENTO, na condição de parte do processo objeto da presente ação anulatória, excluindo-se os sócios da empresa autora, quais sejam, SÉRGIO RIBEIRO HASHINOKUTI e JORGE FIGUEIREDO MARIANO, eis que inequívoca sua ilegitimidade ativa para figurar na presente ação.

Superada tal questão, também é patente a carência superveniente da ação ante a transação celebrada na ação 486-90.2007.811.0055, visto que esta ação não mais possui o condão de produzir efeitos jurídicos.

Resta, assim, apenas a análise da sucumbência, que não foi objeto de transação.

Neste ponto reputo que o princípio da causalidade impõe que os autores suportem tal ônus, visto que, para além do fato da quitação do débito objeto da ação 486-90.2007.811.0055 implicar no reconhecimento da pretensão da requerida naqueles autos e ter de fato ensejado a extinção do presente feito, não vislumbro qualquer ausência de zelo da querida que tenha dado causa ao ajuizamento da presente ação.

Com efeito, apesar de reconhecer que a simples apresentação de procuração sem poderes para receber citação não seja apta a fundamentar a aplicação do artigo 214 § 1º do antigo CPC, vigente na época, é certo que houve nos autos mais do que a simples apresentação de procuração, e sim a efetiva participação de atos processuais, destacando-se o acompanhamento de audiência o que torna inequívoca a ciência da empresa ora autora quanto a existência da ação, conforme se extrai das fls 213.

Destaque-se, neste ponto, que o fato da procuração constituída ao patrono que acompanhou a audiência e acompanhava outras ações da empresa requerida ser antiga não afasta sua validade, nem obsta o reconhecimento da regularidade do comparecimento espontâneo apto a justificar o não prosseguimento dos atos atinentes a citação por edital.

Neste ponto, reputo oportuno indicar que o encaminhamento de correspondência na sede da empresa requerida também permitiria o reconhecimento da validade dos atos processuais cuja nulidade era o objeto deste feito.

Para além disso, no que tange ao autor Aderval Bento a causalidade se mostra por demais extremada, visto que pugnada pela nulidade de atos processuais que lhe desfavoreciam, não obstante tenha sido citado pessoalmente e participado efetivamente do processo, fato que por si só afastaria qualquer efeito caso se reconhecesse a irregularidade processual em desfavor da empresa autora.

Por fim, indefiro o pedido de aplicação de litigância de má fé, na medida em que não extraio do comportamento das partes qualquer dolo, não sendo a improcedência da ação decorrente de eventual falha na interpretação dos fatos ou do direito aptas a justificar a aplicação de tal pena.

Diante do exposto, devido à ilegitimidade ativa de Sérgio Ribeiro Hashinokuti e Jorge Figueiredo Mariano e carência superveniente em relação a anulação de atos praticados no processo 486-90.2007.811.0055, objeto de transação, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil, por não haver interesse processual no seu prosseguimento.”

É certo que a citação é ato processual da mais alta relevância, não sendo simples formalidade, mas sim o mecanismo pelo qual a parte adversa é integrada ao processo judicial, aperfeiçoando a relação processual e assegurando a concretização da garantia constitucional do devido processo legal, notadamente através da efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, por essa fundamental razão, o defeito no ato citatório constituiu vício de maior magnitude do nosso sistema processual civil, tendo sido elevado à categoria de
vício transrescisório
, que jamais convalesce, podendo ser arguido por qualquer meio e reconhecido a qualquer tempo, “
pode vir a ser reconhecido, inclusive, após o biênio decadencial da ação rescisória, ou seja, a qualquer termo, seja mediante ação própria (querela nullitatis), seja no curso da execução ou cumprimento de sentença
”

(STJ - Terceira Turma - REsp 1.625.033/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 23/5/2017), sendo assim, os autores/apelantes realmente têm razão ao dizerem que
“
a quitação do débito no processo principal – realizada tão somente pelo recorrente Aderval e sua esposa, que não são sócios da recorrente TCA – não implica em reconhecimento
(...) (de que)
a questão da inexistência da citação da recorrente TCA restou afetada
”, haja vista que “
a pretensão da presente querela nullitatis é autônoma em relação à pretensão do processo principal
”, sobretudo quando se observa que a sentença cuja declaração de nulidade se busca é de natureza condenatória, proferida em ação de conhecimento (Monitória).

Sucede, porém, que, ao se observar o desenrolar dos últimos acontecimentos deste processo, mais exatamente, a partir da notícia da composição extrajudicial entre ADERVAL BENTO e o BANCO DA AMAZÔNIA, conquanto neguem veementemente que se trata de pedido de “
desistência da ação
”, os autores, incluindo a TCA – TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, vieram sinalizando o
desinteresse no prosseguimento do processamento e julgamento do mérito desta lide, primeiro, ao consignarem que “
o reconhecimento da quitação das dívidas daqueles dois processos
(...)
importará em perda do objeto da presente querela nullitatis (bem como de quaisquer outras ações ajuizadas em função deles)
”; depois, mesmo após a intimação específica para falarem sobre o interesse no prosseguimento da demanda em razão da manifestação do Banco/réu, apesar de discorrem brevemente sobre a autonomia do objeto desta ação anulatória em relação ao do processo de referência, e enfatizarem que a sua manifestação não equivalia à desistência, os autores continuaram a sinalizar o desinteresse na resolução do mérito desta demanda, como se vê da alegação de que “
não houve desistência da ação, o que houve foi tão somente a declaração da parte autora de que, havendo perda do objeto da presente ação - como se crê que há de ocorrer (haja vista que o exequente declarou quitado o débito antes exequendo), sendo razoável também crer que o juízo o declarará de ofício -, a parte autora não cobrará honorários de sucumbência
”, bem assim do requerimento formulado ao final, ao lado do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé à parte contrária, de que, “
reconhecendo o Juízo a perda do objeto da presente querela, que se reconheça também que o Banco exequente deu causa a esta querela, condenando-o aos honorários sucumbenciais
”, não havendo qualquer protesto pelo prosseguimento do feito até o seu fim natural, com o julgamento do mérito da causa; de igual forma, aqui, em grau recursal, tal como fizeram na última manifestação em 1º Grau, embora discorram acerca da autonomia e inexistência de prejudicialidade entre os objetos das ações discutidas nestes autos, os autores, ora apelantes, não postulam pela cassação da sentença, tampouco para que haja o julgamento do mérito, com a procedência do seu pedido para declarar a nulidade da sentença proferida no processo principal e de todos os demais atos processuais maculados pelo vício processual, mas sim, e tão somente, rememoram a matéria de mérito para subsidiar a pretensão de inversão do ônus sucumbencial, isto é, para que a sentença seja reformada a fim de condenar o réu BANCO DA AMAZÔNIA ao pagamento das custas e despesas processuais.

Frente a esse cenário, embora não se possa falar tecnicamente em “perda do objeto” da presente causa, isto é, no superveniente desaparecimento do interesse processual, em razão do desfecho visto nos autos do Cumprimento de Sentença da ação Monitório, na medida em que a empresa TCA não participou da transação pactuada entre ADERVAL e o BANCO DA AMAZÔNIA, e, por isso, ao menos em abstrato, ainda subsistiria utilidade na declaração de nulidade da sentença que a condenou como devedora solidária à satisfação da obrigação estampada na CCB, e não obstante a enfática negativa dos autores/apelantes quanto à “
desistência da ação
”, embora não claramente não mais se interessem pela resolução do mérito da lide, o fato é que a conduta processual de autores e réu conduz à conclusão de
desinteresse de ambos pelo prosseguimento do processamento e julgamento da lide, de modo que, seja por desistência da ação, seja por desinteresse dos litigantes, de comum acordo, na resolução do mérito da lide, o desfecho decisório a ser dado ao caso dos autos é o mesmo, a saber, a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo
a distribuição dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, ocorrer sob o prisma do princípio da causalidade, ou seja, a partir da premissa de que aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com as despesas daí decorrentes, e, para essa finalidade, até para que se possa chegar a uma resposta equânime e satisfatória, mostra-se imprescindível, ainda que de forma perfunctória, sem a pretensão de exaurir a matéria de mérito, incursionar sobre os antecedentes e circunstâncias envolvidas na lide.

Nesse particular, admito que é irretocável conclusão sentencial de que não se pode imputar ao réu BANCO DA AMAZÔNIA a responsabilidade pelo nascimento e instauração desta lide, pois, para além de aspectos mais triviais, como o de que a arguição de nulidade poderia ter sido feita, de modo incidental, nos autos da própria ação Monitória, não havendo, assim, a imperiosa necessidade do ajuizamento de ação autônoma, ao revisar os elementos disponíveis à análise nestes autos, mesmo sem a pretensão de exaurir a questão, a conclusão a que chega é a de que o conjunto fático-probatório não favorece a pretensão autoral, porque, embora o mero comparecimento do advogado para fazer carga dos autos ou juntar procuração, sem poderes para receber citação, realmente não possa, a princípio, caracterizar o comparecimento espontâneo para fins de suprir a ausência de citação formal do réu, como bem frisou o MM. Juiz, a situação discutida nos autos não se resumiu a esse simples ato processual, antes, “
é certo que houve nos autos mais do que a simples apresentação de procuração, e, sim, efetiva participação de atos processuais, destacando-se o acompanhamento de audiência o que torna inequívoca a ciência da empresa ora autora quanto à existência da ação
”, sendo pouquíssimo convincente a tese devotada a questionar a validade da procuração apresentada pelo fato de ela ter sido outorgado cerca de dois anos antes do ajuizamento da ação Monitória, primeiro porque é entendimento antigo e já consolidado o de que “
a procuração ad judicia tem validade até posterior revogação pelo mandante, ou renúncia por parte do mandatário, desde que se refira ao objeto litigioso ou a esse respeito nada disponha
” (STJ - Primeira Turma - REsp n. 662.225/CE, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 3/5/2005), e, depois, porque, conforme apontado pelo Banco/réu, e não devidamente esclarecido e nem infirmado pelos autores no curso do processo, vê-se que o advogado Valter Fábio de Oliveira (OAB/MT nº 7227) continuou a atuar, por longos anos, como mandatário judicial da empresa TCA em outro processo (ação “
Ordinária de Cancelamento De Protesto c/c Indenização por Danos Morais e Consignação em Pagamento
”), com maior detalhe, nas palavras do Banco/réu, “
o relatório reduzido de movimentações do feito de nº 2290-30.2006.811.0055 e código 52584 demonstra, com bastante clareza, que o advogado Valter Fábio de Oliveira, diferentemente do que alega a Requerente, manteve com ela contrato de serviços jurídicos do ano de 2006 até o ano de 2017, quando o referido feito fora arquivado, a ponto até mesmo de o referido advogado informar o endereço da Requerente como o do seu escritório. Ainda, é perfeitamente visível que o referido causídico fez carga do feito no mês de março de 2008, depois de já ter se manifestado na ação monitória cuja sentença é objeto da presente querela nullitatis
”.

Há, ainda, de se levar em conta que foi justamente a conduta do advogado Valter Fábio de Oliveira, repita-se, mandatário judicial regularmente constituído pela TCA – TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, o vetor fundamental para o surgimento da situação que é discutida nestes autos, pois, em rápida revisão dos autos do feito principal, verifica-se que, em 04.04.2007, o Oficial de Justiça certificou naqueles autos que não foi possível citar a empresa porque “
o imóvel onde funcionava a revendedora de veículo está com as portas fechadas e tomado pelo mato
” (cf. Id. nº 178820795 - pág. 158), e, então, diante da dificuldade de localizá-la, a MMª. Juíza autorizou a citação da TCA via edital (cf. Id. nº 178820795 - pág. 239), sendo que, na sequência, convenientemente, sobreveio petição da TCA naquele processo, subscrita pelo advogado Valter Fábio de Oliveira, requerendo a habilitação e carga dos autos (cf. Id. nº 178820796 - pág. 12), o que, então, levou a MM. Juíza a revogar a decisão anterior relativa à citação editalícia (cf. Id. nº 178820796 - pág. 19), e, pouco depois, vale enfatizar, houve a audiência de conciliação em que o advogado Valter Fábio de Oliveira compareceu em nome e para representar a TCA – TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, o que, ao lado de outras tantas circunstâncias suspeitas, como a clara proximidade de ADERVAL com a TCA (isto é, com os novos sócios) mesmo após ter se retirado da sociedade empresarial, como denota o fato de que a CCB objeto do pleito monitório foi emitida pela TCA no dia 18.02.2005, sendo que, conquanto a empresa já tivesse sido “vendida” para os atuais sócios em 13.04.2004, quem assinou, sozinho, como o representante foi ADERVAL, e não só, ele também figurou, em nome próprio, como avalista do título, constitui fortes indícios de que a conduta dos autores não foi exatamente proba e leal, valendo-se desta via processual à utilização da odiosa estratégia de suscitar “nulidade de algibeira”.

Finalizando, em específico à posição assumida por ADERVAL BENTO na relação jurídico-processual, ora, se o próprio ADERVAL expressamente pediu que fosse admitido o seu ingresso nos autos no polo ativo da demanda ao lado da TCA - TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, SÉRGIO RIBEIRO HASHINOKUTI e JORGE FIGUEIREDO MARIANO, a despeito de nada ter a ver com a causa de pedir exposta na inicial para fundamentar o pedido deduzido pela parte autora, é um claro e inadmissível contrassenso pretender agora, em grau recursal, para escapar dos ônus sucumbências, mudar de lado, passando a figurar no polo passivo da lide, de modo que tal pretensão recursal merece pronta rejeição por força do princípio da vedação ao comportamento contraditório; de todo modo, vale frisar que nenhum prejuízo processual decorre da posição ocupada por ADERVAL na lide, eis que, com o fito de garantir a eficácia de eventual sentença de procedência, o essencial era que fizessem parte da relação jurídico-processual instaurada neste processo todos aqueles que participaram da ação originária, uma vez que a decisão a ser proferida atingirá a todos indistintamente.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, e, em atenção ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023